Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-05.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: Processo: 1007345-05.2023.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrida: LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou: “SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) e que seja mantido o valor do plano ofertado de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).”
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O cerne recursal é pela improcedência da pretensão de recebimento de indenização moral, ou pela minoração da quantia fixada.
4. A recorrida afirma que houve cobrança indevida pois, quando foi realizada a contratação da linha telefônica o valor da fatura seria R$ 29,90 (vinte enove reais e noventa centavos) até 27/01/2024. Contudo, passou a ser cobrado o valor de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos).
5. Ao realizar questionamentos pela via administrativa, foi esclarecido que o valor de R$ 5,00 (cinco reais) seria devido em razão da parte consumidora não realizar o pagamento na modalidade “débito em conta”, o que não teria sido esclarecido no momento da contratação.
6. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora não comprovou a existência de esclarecimento de que, para obter acesso integral ao desconto fornecido, todas as faturas deveriam ser pagas mediante débito em conta.
7. Restou comprovada a existência de falha na prestação de serviços.
8. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora, especialmente pelas diversas tentativas administrativas de solucionar o ocorrido e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
9. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento da existência de danos morais, em razão do desvio do tempo produtivo da parte consumidora.
10. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora, e a quantia atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e possui equidade com valores praticados por esta turma em casos análogos.
11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007345-05.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (RECORRENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024